Tribunal: STF
Processo: ARE 1601500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. EXECUTADA. PENHORA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIGÊNCIA DO CPC/2015.
A decisão monocrática reconheceu a transcendência quanto ao tema e negou provimento ao agravo de instrumento.
O TRT deu provimento ao agravo de petição da exequente para determinar a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria percebidos pela 4ª executada, ora agravante. A Corte Regional consignou que os “rendimentos mensais da parte executada somavam cerca de R$11.977,58 em 2015 (IRPF Ano-Calendário 2015, ID. 100da62 - Pág. 3) . Assim, entendo razoável fixar a alíquota da penhora em 30% do valor respectivo.”
A decisão monocrática registrou que a determinação de penhora dos proventos de aposentadoria ocorreu na vigência do CPC de 2015, o qual permite a penhora de valores de salários, vencimentos, etc., qualquer que seja a origem da dívida de natureza alimentar, com os parâmetros do artigo 529, § 3º, do CPC.
Assim, considerando que a decisão do TRT foi proferida com fundamento nos arts. 833, IV, e § 2º e 529, § 3º, do CPC/15, que autorizam a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de prestação alimentícia em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, limitada, porém, a 50% do ganho líquido do executado, a decisão monocrática não evidenciou violação dos dispositivos constitucionais invocados pela parte.
Nas razões de agravo, a executada limitou-se a alegar que o limite de 50% relativos à penhora de proventos de aposentadoria foi excedido. Para tanto, afirmou que: 1) a 2ª Vara do Trabalho de Macaé, nos autos do processo de n° 0102148-90.2016.5.01.0482, determinou a penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria; 2) a 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo de n° 0011364- 14.2015.5.03.0105, determinou a penhora de 15% sobre os “valores recebidos” pela executada; 3) nos autos do processo n° 0010309-60.2016.5.03.0180 que tramita na 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, celebrou acordo no valor de R$ 68.000,00, e que, por essa razão, firmou contrato de empréstimo no mesmo valor, do qual resultou o desconto da parcela no importe de R$ 1.910,11. Além disso, sustenta que paga plano de saúde com custo mensal de R$ 250,00.
Contudo, verifica-se que tais fundamentos sequer foram ventilados nas razões do recurso de revista e do agravo de instrumento da executada, revelando-se como argumentos inovatórios, o que não se admite.
Agravo a que se nega provimento.
 

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º, inciso X da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

 O TRT deu provimento ao agravo de petição da exequente para determinar a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria percebidos pela 4ª executada, ora agravante. A Corte Regional consignou que os “rendimentos mensais da parte executada somavam cerca de R$11.977,58 em 2015 (IRPF Ano-Calendário 2015, ID. 100da62 - Pág. 3) . Assim, entendo razoável fixar a alíquota da penhora em 30% do valor respectivo.”
A decisão monocrática registrou que a determinação de penhora dos proventos de aposentadoria ocorreu na vigência do CPC de 2015, o qual permite a penhora de valores de salários, vencimentos, etc., qualquer que seja a origem da dívida de natureza alimentar, com os parâmetros do artigo 529, § 3º, do CPC.
Assim, considerando que a decisão do TRT foi proferida com fundamento nos arts. 833, IV, e § 2º e 529, § 3º, do CPC/15, que autorizam a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de prestação alimentícia em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, limitada, porém, a 50% do ganho líquido do executado, a decisão monocrática não evidenciou violação dos dispositivos constitucionais invocados pela parte.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente